Tribunal: TJMT
Processo: 1027021-48.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027021-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), M. F. M. D. - CPF: 085.987.411-75 (AGRAVANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARISSA FERREIRA - CPF: 997.904.671-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES REMANESCENTES – BENEFICIÁRIO DO MENOR – LEVANTAMENTO PELOS GENITORES – POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES OU MÁ ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos mesmos a título de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027021-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: M.F.M.D.
, menor representado pelos seus genitores
LARISSA FERREIRA MARQUES DUARTE
e
PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE

AGRAVADO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M.F.M.D.
, menor representado pelos seus genitores
LARISSA FERREIRA MARQUES DUARTE
e
PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
– em Substituição Legal, nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 1061458-31.2019.8.11.0041, ajuizado em face de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
, que determinou a manutenção do valor devido ao menor em conta judicial até que este atinja a maioridade.

Nas razões recursais, sustenta a parte agravante que “
é desacertada a decisão que não considerou o parecer do ministério público, tampouco exigiu das partes, a juntada de documentos que comprovassem a necessidade do incapaz
” (sic), de modo que alega a nulidade do
decisum
.

Argumenta que “
o valor devido a título de indenização ao menor, ora Agravante, servirá objetivamente ao seu sustento, as despesas com sua educação e saúde, para tanto faz prova as despesas a título de escola e plano de saúde em favor do menor de idade”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos recursais necessários para que seja deferido o efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto, pugnando seja desde logo deferido “
o levantamento dos valores depositados judicialmente correspondente a cota parte do menor, ora Agravante
” (sic); no mérito, pede pelo provimento deste recurso, e subsidiariamente, postula pela anulação do
decisum
, “
por cerceamento de defesa devolvendo ao Juízo a apreciação após a juntada das provas (documentos) que o Agravante julgar necessário”
(sic).

Ademais, requer seja deferido os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo recursal.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 17/11/2023, conforme decisão de Id. 191304692. Na mesma decisão, fora deferida a gratuidade de justiça pleiteado pelo menor.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta (Id. 195519696).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 202157182).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu a liberação de valores em favor do menor em seara de recebimento de pretensão inicial de cumprimento de sentença.

E discordando de tal entendimento, o recorrente vindica que seja determinado o
“levantamento dos valores depositados judicialmente correspondente a cota parte do menor”
(sic).

Constata-se nos autos de origem que o Magistrado decidiu manter o valor devido ao menor em conta judicial até sua maioridade, devido à falta de comprovação sobre a destinação do dinheiro, a necessidade do menor em utilizá-lo, ou se seria empregado em benefício próprio.

Pois bem.

No caso em questão, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pela manutenção da decisão agravada, entendo que ela deve ser reformada, pelas razões que passo a expor.

Sobre o exercício do poder familiar, dispõe o art. 1.689 do Código Civil:

“Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

I - são usufrutuários dos bens dos filhos;

II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.”

Desse modo, tem-se que os pais, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos, bem como são autorizados a administrá-los.

Com efeito, considerando os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça,
salvo justo motivo evidenciado
, não é cabível a negativa de levantamento, pelos genitores, de valores indenizatórios depositados em juízo em favor dos filhos menores. Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. As razões do agravo interno merecem acolhida, porquanto não incide o óbice sumular aplicado no presente caso. Reconsiderada a deliberação da Presidência desta Corte para nova apreciação do agravo em recurso especial. 2.
Salvo justo motivo concretamente visualizado, a negativa de levantamento de valores depositados em juízo, a título de indenização securitária devida a beneficiária menor impúbere representada por sua genitora, ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do CC/2002, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar a adequada gestão do patrimônio do menor e garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88). 3. No caso dos autos, não há notícia acerca de eventual conflito de interesses entre a menor e sua genitora, nem mesmo discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição a mãe, titular do poder familiar, de dispor dos valores recebidos por menor de idade.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1702017 SP 2020/0113219-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO POR MENOR. VALOR. LEVANTAMENTO PELOS PAIS. CABIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1658645/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)

In casu
, não há sequer indícios de eventual conflito de interesses entre o menor e seus genitores, razão pela qual não se justifica restringir aos pais, ora titulares do poder familiar, de dispor dos valores recebidos pelo mesmo na ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença.

Reforça essa ausência de conflito o pronunciamento do órgão ministerial de primeiro grau, que na qualidade de custos legis, não se opôs ao levantamento vindicado, conforme parecer acostado no Id. 129589956 dos autos de origem.

Em casos similares ao presente recurso também já se manifestou este eg. TJMT:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO GENITOR –
DEPÓSITO JUDICIAL – BENEFICIÁRIA MENOR – LEVANTAMENTO DE VALOR PELA GENITORA – POSSIBILIDADE – ADMINISTRADORA DOS BENS DA MENOR – ART. 1.698 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES OU MÁ ADMINISTRAÇÃO
– PRECEDENTES C. STJ – EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO. ‘1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização. 2. Agravo interno não provido.’
( AgInt no REsp 1.658.645/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 10.10.2017).”
(TJ-MT - AC: 10458959420198110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES - VERBA INDENIZATÓRIA QUE SERÁ UTILIZADA PARA GERIR GASTOS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DOS FILHOS MENORES - GENITORES SÃO OS ADMINISTRADORES E USUFRUTUÁRIOS DOS BENS DE SEUS FILHOS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1.689, I E II, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
. Conforme o artigo 227, da Constituição Federal, ‘é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão’. Como é cediço, os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores, que compete aos pais (art. 1.630 e 1.631 do Código Civil). Já o art. 1.689, I e II, do Código Civil, dispõe que o pai e a mãe, enquanto no exercício dele, são usufrutuários e administradores dos bens dos filhos. Com efeito, da exegese do art. 1.689, I e II, do CC, conclui-se que os genitores têm liberdade para gerir o patrimônio do incapaz, em seu interesse, só podendo ser denegado o levantamento de valores depositados em juízo, provenientes de indenização (como na hipótese dos autos), se comprovado motivo concretamente evidenciado.
Da leitura dos autos, constata-se que não há indícios de conflito de interesses entre filhos e a mãe, nem mesmo discussão quanto à correção do exercício do poder familiar. A presunção quanto à mãe e representante legal dos recorrentes deve ser no sentido de que age de boa-fé e na adequada gestão dos bens de seus filhos. Daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição à titular do poder familiar, de obter o controle dos valores recebidos por menor de idade. Nesta senda, de rigor a reforma decisão objurgada, a fim de deferir o levantamento, pela representante dos menores insurgentes, do valor depositado em juízo, para utilização em benefício destes.
”
(TJ-MT 10179557820228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de autorizar o levantamento da quota parte do menor por seus genitores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024